Tribunal: STF
Processo: Rcl 50011
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal Cível e Criminal de Mogi das Cruzes que deixou de remeter à SUPREMA CORTE o recurso extraordinário interposto. 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5/9):
    A presente RECLAMAÇÃO é tirado contra despacho da E. Presidência que não admitiu o Recurso Extraordinário interposto pois não vislumbrou qualquer INCONSTITUCIONALIDADE a respeito da situação.
    (...)
    Excelência, cinge-se a controvérsia entre as partes quanto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da questão, pois, se há ou não perda salarial, somente no cumprimento de sentença que será questionada e solucionada a situação, aqui, versa tão somente sobre a INCONSTITUCIONALIDADE da questão.
    Para regulamentar o dispositivo constitucional estadual, foi editado o Decreto Estadual nº 35.200/92, o qual, em seus arts. 1º, 6º e 11, incisos I e II
    (...)
    A Lei Estadual nº 10.291/68, que instituiu o Regime Especial de
    Trabalho Policial para os ocupantes de cargos, funções, postos e graduações, estabeleceu a forma de incorporação dos vencimentos, nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 3º
    (...)
    Tem-se, portanto, que o Regime Especial de Trabalho Policial - RETP, foi instituído pela Lei nº 10.291/68 e, desde a edição das leis e decreto que o regulamentaram, vem sendo pago aos servidores da Polícia Militar mediante cálculo de sua incorporação, nos termos do disposto no art. 133, da Constituição Estadual e do art. 1º, caput, do Decreto nº 35.200/92.
    O citado inciso I, do art. 3º, esclareceu que a gratificação pela sujeição ao RETP é vantagem pecuniária que deve ser calculada em 100% do valor do respectivo padrão de vencimento. Desse modo, as verbas que estão incorporadas ao padrão de vencimentos e que não trazem, em si, o risco de repique devem compor a base de cálculo do RETP, sendo essa a interpretação que prevaleceu até a edição da portaria.
    Por sua vez, a Portaria CMTG PM1-4/02/11, editada em 01 de junho de 2011, alterou situação legalmente consolidada.
    (...)
    Portanto, ao excluir a verba incorporada do cálculo da gratificação, a Portaria CMTG PM1-4/02/11 extrapolou seu poder regulamentar e acabou limitando direitos previamente instituídos por lei aos policiais militares, norma que lhe é superior, em afronta à hierarquia das leis. Implicou, ainda, violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos, razão pela qual não pode prevalecer.
    Assim, é de suma importância a procedência do agravo interposto, a fim de ser encaminhado o Recurso Extraordinário, com a finalidade de ser reconhecido o procedimento adotado pelo Estado de São Paulo como CONSTITUCIONAL OU INCONSTITUCIONAL, a insistência dos agravantes é patente, pois estão pleiteando seu pedido no Tribunal Constitucional.
    Ao final, requer “que seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de MOGI DAS CRUZES junto ao recurso inominado nº 1001219-71.2021.8.26.0462, a fim de assegurar o preceito constante na decisão nº EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 720.522 e RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.331.840”. 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 16/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo seu tramite junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    No caso concreto, a ação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Cumpre destacar que os parâmetros pautados no ARE 720.522, Rel. Min. GILMAR MENDES, e ARE 1.331.840, Rel. Min. PRESIDENTE, não servem ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque se tratam de processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual nas ações. 
    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:
    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 
    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020)
    Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 19503 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015)
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente